Tribunal: TJMT
Processo: 1027980-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027980-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), HEITOR BARANOSKI PIRES (AGRAVADO), ICARO BARANOSKI PIRES (AGRAVADO), FLAVIA BARANOSKI FARIAS PIRES - CPF: 013.415.051-11 (AGRAVADO), FLAVIA BARANOSKI FARIAS PIRES - CPF: 013.415.051-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. B. P. - CPF: 096.848.791-21 (AGRAVADO), I. B. P. - CPF: 112.627.131-45 (AGRAVADO), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INICIADO DE FORMA PARTICULAR. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CADASTRADOS NA CIDADE DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NA REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovando a agravante que possui em sua rede credenciada equipe multidisciplinar com todos os profissionais qualificados e com experiência comprovada na terapia necessária à parte agravada, deve ser mantido o tratamento da paciente clínica particular, em razão da urgência da sua realização e da natureza de seu diagnóstico.

Havendo a negativa agravante em cumprir a decisão judicial que determinou o custeio do tratamento, o pagamento da multa por descumprimento, no valor fixado, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027980-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: H. B. P. e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que em ação ajuizada por
H. B. P. e OUTROS
deferiu o pedido de antecipação de tutela para que ela fosse compelida a custear o tratamento nos moldes prescritos pelo médico assistente e nas clínicas que realizam o tratamento atualmente.

Sustenta a agravante, em síntese, que
“
os Autores, ora Agravados, representados pela genitora, informam serem beneficiário de plano de saúde pela UNIMED FAMA, estando em dia com os pagamentos, fazendo jus às coberturas disponibilizadas. Narraram que foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0), recebendo orientação médica para realizar os seguintes tratamentos multidisciplinares: para o Agravado Heitor: fisioterapia motora; terapia ocupacional com integração sensorial; fonoaudiologia de modo contínuo; psicologia; nutricionista; e para o Agravado Ícaro: fonoaudiologia; terapia ocupacional; psicologia pelo método aba. Alegaram que a Agravante autorizou os tratamentos, porém não liberou junto às clínicas escolhidas pelos Agravados, que não compõem a rede credenciada, razão pela qual, estão custeando os tratamentos de forma particular. Aduziram ainda que a Agravante também não disponibilizou profissionais na rede credenciada. Cumpre esclarecer que os Agravados são beneficiários da Operadora ré, ora Agravante, por meio de intercâmbio realizado com a Unimed FAMA. 2 Assim, ajuizaram a demanda visando à concessão de tutela de urgência para que a Agravante fosse compelida a custear o referido tratamento, nos moldes prescritos pelo médico assistente e nas Clínicas que realizam o tratamento atualmente, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo.”

Afirma que
“a Decisão vergastada não analisou minimamente os requisitos para a concessão da tutela, tendo acolhido as informações apresentadas de forma unilateral pelo Agravado, que não representam a verdade dos fatos. No presente caso os Agravados não possuem sequer interesse processual diante do cancelamento do contrato em 31/07/2024. (...) Assim, inexistindo contrato entre as partes, desde 31/07/2024, não há que se falar em obrigação de fazer, pois a Agravante não pode ser compelida a arcar com um tratamento sem a devida contraprestação dos usuários e o restabelecimento do plano sequer foi requerido nos autos. (...)Cumpre ressaltar que, mesmo diante da indicação de profissionais da rede credenciada, o d. Juízo a quo determinou que a Agravante proceda à cobertura dos tratamentos em Clínica no local de residência dos Agravados, sem a cobrança de coparticipação. Contudo, a Agravante não está obrigada a disponibilizar exatamente no local de residência do Agravado, pois conforme dispõe o Artigo 4o da RESOLUÇÃO NORMATIVA no 566 emitida pela ANS que poderá ser indicado prestador integrante de rede no mesmo município ou em município limítrofe e SOMENTE em caso de 8 INDISPONIBILIDADE de prestador integrante da rede é que a operadora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede.”

Requer, ao final,
“
a ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, para o fim de reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela provisória concedida ao Agravado, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.”

A liminar foi indeferida.

Foi interposto agravo regimental cível.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. WAGNER CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, quais sejam o agravo de instrumento e agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o agravo de instrumento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que em ação ajuizada por
H. B. P. e OUTROS
deferiu o pedido de antecipação de tutela para que ela fosse compelida a custear o tratamento nos moldes prescritos pelo médico assistente e nas clínicas que realizam o tratamento atualmente.

Conforme sopesado quando do indeferimento da liminar,
de acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.

Isso porque,
não obstante a fase inicial da ação proposta, tem-se que a não submissão dos menores ao tratamento indicado poderia acarretar sérios riscos, não restando comprovado, de plano, o cancelamento do plano, o que autoriza, ao menos nesse momento, a manutenção da medida.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - UNIMED. PERÍODO DE CARÊNCIA. CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DIREITO À VIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1 - De acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal, deve ser mantida a decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 273), a fim de garantir, de imediato, o tratamento médico hospitalar de que necessita a autora, sendo defeso à UNIMED obstar a cobertura sob a alegação de não ter a beneficiária cumprido integralmente o período de carência, haja vista o caráter de urgência e emergência do tratamento prescrito, notadamente em face da supremacia do direito à vida. 2 - O agravo regimental não prospera se destinado à rediscussão de teses analisadas no recurso principal, sem nítida demonstração de fato ou fundamento novo apto a ensejar a reconsideração de entendimento constante de decisão monocrática, proferida nos termos do art. 557 do CPC. 3 - Para fins de prequestionamento, basta que a decisão recorrida adote fundamentação suficiente sobre a matéria versada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados nas razões do recurso. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03456548620158090000 GOIANIA, Relator: DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2015, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1903 de 05/11/2015)

Nesse sentido, adoto os bens lançados fundamentos sopesados pelo douto Procurador de Justiça como razão de decidir:

“Neste cenário, o menor Heitor (14/11/18 – 06 anos) possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com atraso de fala e linguagem, alteração de comportamento e déficit de interação social (id. 152236611 autos originários) e o menor Ícaro (11/08/2021 – 04 anos) possui também, diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA nível III) com ausência de fala e linguagem verbal e atrasos na linguagem não verbal, dificuldades sociais e na interação social, apresentando agitação psicomotora, hiperatividade e impulsividade. Possui dificuldade em dormir e alterações sensoriais assim como seletividade alimentar.

Analisando detidamente a decisão atacada, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pressupõe, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC):

a) Probabilidade do direito: Evidencia-se pela relação contratual previamente estabelecida entre as partes (id. 152236609 dos autos de origem), bem como pela demonstração de que os autores possuem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID-10: F84.0) (id ́s. 152236611 e 152236612 dos autos originários), com indicação médica para tratamento multidisciplinar.

O direito à saúde, protegido constitucionalmente pelo artigo 196 da Constituição Federal, é reforçado pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 14 e 22), que impõe responsabilidade solidária às operadoras de planos de saúde, conforme já decidido por esta corte, conforme demonstramos a seguir:

(...)
No que se refere ao diagnóstico da criança Heitor, verifica-se a comprovação por meio de laudo, assinada pela médica Neurologista, Dra Rossana Kotecki – CRM MT 4550, aportado na íntegra, ao id. 152236611 dos autos de origem.

Com relação a criança Ícaro, de igual modo, encontram-se aportados documentos comprobatórios, por meio de laudo emitido pela Dra. Camila Battirola – CRM 6779, juntado na íntegra, ao id. 152236612 dos autos de origem.

b) Perigo de dano: É evidente o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao desenvolvimento psicomotor e cognitivo dos menores, caso não tenham acesso imediato aos tratamentos prescritos.

Analisando os demais contrapontos alegados pela agravante, irrelevante a alegação de inexistência de vínculo contratual entre a UNIMED FAMA e UNIMED NACIONAL. Extrai-se que em Junho/2024 houve a migração da primeira, para a segunda contratada e esta, por seu turno, não liberou as terapias prescritas (id. 152236620 e 152236618 dos autos originais), deixando os menores sem o tratamento adequado.

A agravante alega que o plano de saúde foi cancelado e questiona a legitimidade para litigar. Contudo, tal argumento não está devidamente comprovado nos autos, assim como também ponderou a relatora ao id. 243935187, que manteve a decisão de 1o grau.

Além disso, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a interrupção abrupta da prestação de serviços essenciais pelas operadoras de planos de saúde, especialmente quando o usuário é uma criança submetida a tratamento contínuo e indispensável que visa proteger o consumidor em situações de vulnerabilidade.

No Tema Repetitivo 1.082, a Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que, mesmo que a operadora de plano de saúde rescinda regularmente um contrato coletivo, deve ser assegurada a continuidade da cobertura ao beneficiário que se encontre internado ou em tratamento, até que ocorra a alta médica, desde que o titular do plano continue efetuando o pagamento das mensalidades (REsp 1.842.751).

Embora essa tese tenha sido estabelecida para planos coletivos, o Superior Tribunal de Justiça já estendeu o mesmo entendimento aos contratos de plano de saúde individuais e familiares, conforme decisões proferidas nos REsp 1.981.744 e REsp 2.073.352, ambos julgados pela Quarta Turma.

Consta também que a decisão a quo, determinou a realização dos serviços na localidade de residência dos menores está alinhada com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e com a jurisprudência dos tribunais. Tal entendimento considera que deslocamentos frequentes para tratamento podem impor custos e agravos desnecessários à saúde e ao bem-estar do paciente e de sua família.

A proximidade não é apenas importante para o conforto e a segurança da criança, mas também fundamental para manter a continuidade do tratamento, essencial para o progresso terapêutico. Para crianças com TEA, a rotina e a previsibilidade desempenham um papel crucial, e deslocamentos longos podem ser exaustivos e disruptivos, prejudicando tanto a eficácia das terapias quanto o bem-estar geral da criança.

Por isso, garantir que esses tratamentos ocorram em locais de fácil acesso é uma questão de direito e de saúde pública, contribuindo para a inclusão social e para a melhoria da qualidade de vida das crianças com TEA e de suas famílias. (Artigos 14 e 15, V da Lei 13.146/2015)

Quanto a fixação de multa diária, temos que sua aplicabilidade visa garantir o cumprimento da decisão e mostra-se plenamente justificável, considerando o caráter alimentar do direito à saúde. Ademais, a multa estipulada é razoável e proporcional, sendo limitada a dez vezes o valor da mensalidade do plano. Consigne-se que em momento posterior, o magistrado “a quo” verificou a necessidade de aumento do valor da multa, vez que a agravada resiste ao cumprimento da liminar. (id. 155800388 dos autos principais).”

Assim, muito embora a agravante afirme que
a clínica não pertence a rede ofertada, mesmo a agravante possuindo profissionais qualificados na rede credenciada, tem-se que
a decisão recorrida não merece retoque quanto a obrigação de custeio integral do tratamento pleiteado, especialmente por verificar indícios nos autos de que o tratamento proposto não é capaz de substituir aquele que vem sendo realizado pela equipe multidisciplinar contratada na rede privada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL PRIVADO NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO, LIMITADO AO MONTANTE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE EM TABELA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. Ação ajuizada em 28/9/2012. Recurso especial interposto em 30/6/2016. Autos conclusos ao Gabinete do Relator em 18/6/2018. 2. O propósito recursal é definir se é cabível o reembolso de despesas, efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, em situação não caracterizada como caso de urgência ou emergência. 3. O comando do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 dispõe, como regra, que o reembolso de despesas médicas em estabelecimentos não contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras está limitado às hipóteses de urgência ou emergência. 4. Todavia, a exegese desse dispositivo que mais se coaduna com os princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas - sobretudo considerando a decisão do STF, em repercussão geral (Tema 345), acerca do ressarcimento devido ao SUS pelos planos de saúde - é aquela que permite que o beneficiário seja reembolsado quando, mesmo não se tratando de caso de urgência ou emergência, optar pelo atendimento em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, respeitados os limites estabelecidos contratualmente. 5. Esse entendimento respeita, a um só tempo, o equilíbrio atuarial das operadoras de plano de saúde e o interesse do beneficiário, que escolhe hospital não integrante da rede credenciada de seu plano de saúde e, por conta disso, terá de arcar com o excedente da tabela de reembolso prevista no contrato. 6. Tal solução reveste-se de razoabilidade, não impondo desvantagem exagerada à recorrente, pois a suposta exorbitância de valores despendidos pelos recorridos na utilização dos serviços prestados por médico de referência em seu segmento profissional será suportada por eles, dado que o reembolso está limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(STJ, REsp 1.7609.55/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 30/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS PRELIMINARES NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NULIDADE DO DECISUM POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA REJEITADAS MÉRITO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TRATAMENTO JÁ DETERMINADO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A melhor interpretação a ser dada ao artigo 1.015, inciso I, do CPC/2015 é aquela que admite o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que concede, indefere, ratifica, modifica ou revoga a tutela provisória de urgência, razão pela qual deve ser conhecido o presente recurso. A decisão que se limita a rejeitar o pedido de modificação dos termos da tutela provisória não viola o princípio da vedação à decisão surpresa, notadamente se foi assegurada a manifestação das partes. Diante da ausência de comprovação de que o tratamento alternativo proposto pela Unimed (atendimento no SEAMA) seja capaz de substituir o tratamento prescrito por médico especialista (Análise de Comportamento Aplicada ABA), não há que se falar em modificação dos termos da tutela provisória de urgência.
(TJMS . Agravo de Instrumento n. 1404958-10.2018.8.12.0000, Rio Brilhante, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 09/08/2018, p: 10/08/2018).

APELAÇAO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC (SÚMULA 608, DO STJ). – Paciente com transtorno do espectro autista. – Prescrição médica de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. – Exigência da requerida de atendimento pela rede credenciada. Faculdade do usuário de ser atendido por profissional de sua escolha mediante reembolso. Não comprovação pela requerida de que as clínicas conveniadas possuem profissionais capacitados e horário no período da manhã para atendimento do autor. Situação que assegura o direito ao reembolso integral dos honorários pagos às profissionais que o atendem. Recomendação médica de continuidade do tratamento sem substituição da psicóloga, da fonoaudióloga e da fisioterapeuta. Evolução do autor comprovada nos autos. Incidência de honorários recursais. – APELAÇÃO CONHECIDA E não PROVIDA.
(TJ-PR - APL: 00113122520188160194 PR 0011312-25.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 05/11/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020)

Com o não cumprimento da liminar, a fixação da multa, no valor estipulado, é medida impositiva.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. NEGATIVA DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA. BOA FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS QUE SE PRESUME. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. - Havendo o falecimento da pessoa que figura como parte contratante no contrato de financiamento do veículo e havendo seguro prestamista, cumpre reconhecer a validade de expectativa quanto da quitação do contrato, ante a boa fé que deve reger as relações contratuais - Havendo a negativa da seguradora em quitar o contrato prestamista, impõe-se a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e até que as empresas façam prova do justo impedimento da exigibilidade de obrigações.
(TJ-MG - AI: 20961743420228130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/05/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MERO ESTIPULANTE – SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -MESMO CONTRATO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO. Segundo precedentes do STJ “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor” ( REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012). Em que pese haver cláusula prevendo o cancelamento do seguro em caso do inadimplemento de 2 parcelas consecutivas ou a primeira parcela do prêmio, o entendimento jurisprudencial é diverso, estabelecendo que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Além disso, sequer restou comprovado o inadimplemento. Havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o próprio credor do empréstimo, a devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante.
(TJ-MT - AC: 10009055120188110009, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVADO - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AGRAVANTE - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DO SEGURO PRESTAMISTA – COLIGAÇÃO - AGRAVANTE - ATUAÇÃO EM PARCERIA COM A SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § ÚNICO, DA LEI 8.078/90 - JUÍZO - FIXAÇÃO DE ASTREINTE PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM - MITIGAÇÃO - CABIMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 8o DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - PARCIAL REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22036259220218260000 SP 2203625-92.2021.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 27/09/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Agravo de Instrumento – Ação de cobrança c/c indenização com pedido liminar – Insurgência em face de decisão pela qual foi concedida a medida de urgência para que a Seguradora agravante garanta à autora, agravada, a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados celebrados junto ao Banco do Brasil, até julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 4.000,00 por cada desconto realizado em descumprimento – Cabimento parcial do inconformismo – Contratação de seguro prestamista - Morte do contratante de seguro prestamista no curso dos contratos de empréstimos celebrados – Previsão de cobertura até o limite de R$ 300.000,00 – Presença dos requisitos do art. 300, CPC/2015 – Porém, cabimento do pedido da Companhia de Seguros ré, de expedição de ofício ao Banco do Brasil para efetivação da suspensão dos descontos, visando à economia processual e maior efetividade do comando jurisdicional – Hipótese de reforma parcial da decisão hostilizada – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 22123288520168260000 SP 2212328-85.2016.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 17/03/2017, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2017)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Agravo regimental cível prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025